Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713149-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DIAS PEREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Tendo em vista que na petição inicial houve pedido de gratuidade de justiça, não examinado, e, não obstante não reiterado recurso inominado (momento adequado), concedo à parte recorrente o prazo de 2 dias, para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos contracheque do ano corrente, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha, dentro do mesmo prazo, o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator